Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR E SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS RELEVANTES À RESCISÃO (IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE). AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada contra o Itaú Unibanco em razão de encerramento de conta corrente em 27 de junho de 2022, sem prévia comunicação ao respectivo correntista/consumidor, o qual recebeu e-mail com a comunicação de cancelamento em 30 de junho de 2022, sem informação dos motivos da rescisão contratual. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença de procedência do pedido reparatório por danos extrapatrimoniais (fixados em R$2.000,00).
II. Em sede recursal, a instituição financeira alega: a) a regularidade do encerramento unilateral da relação jurídico-negocial com o correntista, diante da existência de previsão contratual; b) a liberdade de contratar em razão do princípio da autonomia de vontade; c) o desinteresse comercial diante de indícios de transações irregulares, uma vez que a conta do requerente obteve proveitos de origem ilícita; d) a desnecessidade de comunicação prévia e de emissão de comunicações acerca do encerramento da conta corrente, tendo em vista o estabelecido no artigo 5o da Resolução do Banco Central 4.753/2019.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
IV. É dever da instituição financeira fornecer a adequada informação acerca das condições à rescisão do contrato de conta de depósitos à vista, por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: a) comunicação da intenção de rescindir o contrato e informação do motivo da rescisão em caso de verificação de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave; b) indicação pelo cliente da destinação de eventual saldo credor na conta; c) devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; d) prestação de informações pela instituição financeira ao titular da conta sobre prazo para adoção de providências relativas à rescisão do contrato, procedimento para pagamento de compromissos assumidos e os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou se encerram juntamente com a conta de depósitos; e) comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento (Resolução Banco Central, 4.753/2019, artigos 5o e 6o).
V. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (encerramento da conta corrente em 27.06.2022, envio de notificação em 30.06.2022, ausência de indicação do motivo da rescisão).
VI. Ademais, em que pese a alegação de desnecessidade de comunicação acerca da rescisão contratual e dos motivos que fundamentaram o encerramento da conta, o próprio requerido, a “contrariu sensu”, informa na contestação e recurso inominado que a conta corrente foi encerrada em razão de indícios de transações irregulares, bem como que a conta do requerente obteve proveitos de origem ilícita.
VII. Nesse passo, conforme estabelece o artigo 5o, inciso I, da Resolução 4.753/2019 do Banco Central, para o encerramento da conta exige-se comunicação da intenção de rescindir o contrato e a informação sobre os motivos da rescisão no caso de verificação de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.
VII. No caso concreto, a comunicação realizada por “e-mail” (id 43747463), enviada após o encerramento da conta, não cumpre os requisitos estabelecidos pelo artigo retro citado, tampouco informa os motivos que levaram à rescisão contratual, em desrespeito à Resolução do Banco Central, o que configura o abuso de direito da instituição financeira (artigo 187 do Código Civil). Precedente: TJDFT, Segunda Turma Recursal, acórdão 1606158, DJe: 30.8.2022.
VIII. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (a notificação enviada após a data de encerramento da conta desserve à finalidade de comunicação prévia ao consumidor e a inobservância da necessidade de indicação dos motivos de encerramento da conta), exsurge o dever reparatório dos danos morais (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).
IX. A ausência de informação ao consumidor e dos motivos relevantes que ensejaram o encerramento da conta, além da comprovação de que o consumidor utilizava a conta encerrada para recepção de seu salário e os demais abalos derivados da abrupta ruptura do vínculo negocial, subsidia a reparação por dano extrapatrimonial.
X. Por fim, com relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/1995, artigo 55). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.